Tribunal: TJSP
Processo: 2207060-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido liminar de sustação de protesto com compensação e cobrança de débitos – Antecipação de tutela – Pretensão deferida – Fundamentação invocada na inicial que se afigura suficiente para ensejar a concessão desta medida antecipatória, notadamente tendo-se em vista sua finalidade, condicionada, porém à

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido liminar de sustação de protesto com compensação e cobrança de débitos – Antecipação de tutela – Pretensão deferida – Fundamentação invocada na inicial que se afigura suficiente para ensejar a concessão desta medida antecipatória, notadamente tendo-se em vista sua finalidade, condicionada, porém à prestação de caução idônea – Determinação de prestação de caução pelos demandantes é medida de rigor – Recurso do agravante provido em parte, prejudicado o agravo interno interposto pelos agravados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207060-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA DELLO SPORT, são agravados ALLEANZA
SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI e FILIPE
NASCIMENTO FIGUEIREDO SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, prejudicado o agravo interno interposto pelos agravados. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207060-45.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2207060-45.2019.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Piazza Dello Sport
Agravados: ALLEANZA SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
EIRELLI e FILIPE NASCIMENTO FIGUEIREDO SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 42.344
Agravo de instrumento Ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com pedido liminar de sustação de
protesto com compensação e cobrança de débitos

Antecipação
de
tutela

Pretensão
deferida

Fundamentação invocada na inicial que se afigura
suficiente para ensejar a concessão desta medida
antecipatória,
notadamente
tendo-se
em
vista
sua
finalidade, condicionada, porém à prestação de caução
idônea
Determinação de prestação de caução pelos
demandantes é medida de rigor Recurso do agravante
provido em parte, prejudicado o agravo interno interposto
pelos agravados.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 161destes autos), que em ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido liminar de
sustação de protesto com compensação e cobrança de débitos ajuizada
pelos ora agravados contra o agravante, deferiu o pedido de tutela de
urgência para sustação dos efeitos do protesto do título indicado na
inicial, sem prestação de caução.
Insurge-se o agravante, sustentando que em
que pese tenha procedido em equivoco, certamente por um lapso, ao
protestar a totalidade do débito na nota promissória quando 5 das 16
parcelas trabalhistas foram pagas, inexiste má-fé, sendo certo,
ademais, que os Autores não falaram a verdade quando pontuaram que
quanto ao título em questão deve tão somente o valor em torno de trinta
mil reais, protestando pela compensação, restando um saldo credor no
importe de cem mil reais. Aduz que não há que se falar em título
líquido a favor dos Autores a autorizar a compensação de créditos e
tornar inexigível a dívida existente em seu desfavor. Desta forma,
carecedor da ação. À vista do acima narrado, considerando-se o valor
não pago de R$ 130.625,00, o débito não é "nulo", pois oriundo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207060-45.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dívida legítima e o protesto e o documento que a embasa é lícita,
líquida, certa e exigível, ainda que parcialmente, porque amparada em
causa justa, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade
total da cártula, mas parcial. Assim, não se mostra de plano a
probabilidade do direito alegado, apto a ensejar a tutela concedida e
sustação do protesto, como o foi, SEM CAUÇÃO, a comportar reforma.
Não era o caso de liminarmente suspender o protesto sem o
contraditório, uma vez que a sustação de protesto de título implica
restrição a direito do credor. Postula, assim, a reforma da r. decisão
para que seja cassada a liminar deferida ou, ao menos, que seja exigida
a prestação de caução.
Recurso tempestivo, instruído e com o
deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela recursal
requerida, para condicionar a manutenção da tutela de urgência para
sustação do protesto, à prestação de caução idônea (fls. 1616/1617).
Houve apresentação de contraminuta pelos agravados (fls. 1626/1641).
Os agravados interpuseram agravo interno
contra a decisão que condicionou a manutenção da tutela de urgência à
prestação de caução (fls. 1643/1650).
É o relatório.
Os agravados ajuizaram a presente ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido liminar de
sustação de protesto com compensação e cobrança de débitos, visando a
sustação do protesto de uma nota promissória no valor de R$
180.000,00; a condenação do requerido ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 pelo protesto indevido; a
compensação dos débitos e créditos devidos entre as partes, até o valor
de R$ 35.688,46 e a condenação do requerido ao pagamento do valor de
R$ 100.915,40, em razão do inadimplemento das notas fiscais relativas
aos serviços prestados nos meses de agosto e setembro de 2018,
devidamente atualizado.
O douto Magistrado houve por bem deferir a
tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto, independentemente
de caução, por entender que são relevantes os argumentos alinhados na
inicial, especialmente a alegação de que a dívida foi parcialmente
quitada e que a outra parte da dívida estaria compensada por dívidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207060-45.2019.8.26.0000 -Voto no
4
da ré com a autora, e porque o deferimento da medida apenas ao final
sujeitaria a autora a danos de difícil reparação.
Inconformado, o agravante interpôs o presente
recurso, sustentando, em suma, que, em que pese tenha procedido em
equivoco, certamente por um lapso, ao protestar a totalidade do débito
na nota promissória quando 5 das 16 parcelas trabalhistas foram
pagas, inexiste má-fé, sendo certo, ademais, que os Autores não
falaram a verdade quando pontuaram que quanto ao título em questão
deve tão somente o valor em torno de trinta mil reais, protestando pela
compensação, restando um saldo credor no importe de cem mil reais.
Os agravados, por sua vez, alegam que o
protesto efetuado pelo Requerido é INDEVIDO, pois este está
reivindicando um valor que não condiz com a realidade fática, em
virtude dos descontos que foram praticados nas faturas dos meses de
julho e agosto, já tendo os Requerentes saldado grande parte da dívida
confessada, não podendo, portanto, ser o segundo Requerente
protestado pelo valor originário.
Cuida-se,
portanto,
de
fundamentação
relevante que pode ensejar o reconhecimento da inexigibilidade do
título, se restarem confirmadas nos autos com a instrução do presente
feito.
É de se reconhecer cabível a antecipação de
tutela requerida pelos agravados não somente atento à relevância da
fundamentação invocada na inicial do pedido, mas também para
assegurar-lhes o resultado útil do julgamento da ação principal, caso
venha a ser julgada procedente.
É
perfeitamente
admissível,
portanto,
a
concessão de tutela antecipada como a pretendida pelos agravados e
concedia pelo MM. Juiz “a quo”, por pretenderem discutir a
legitimidade da cobrança deste título na presente ação, entretanto, o
deferimento da medida deve estar condicionada ao oferecimento de
caução idônea, assegurando, assim, eventuais direitos também do
agravante.
A exigência de caução está inserida no poder
geral de cautela do Magistrado, constituindo, outrossim, ato de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207060-45.2019.8.26.0000 -Voto no
5
discrição, cabendo-lhe ainda, de conformidade com os seus poderes de
direção do processo, examinar qual a contracautela necessária a
resguardar os eventuais direitos daquele que sofrerá os efeitos da
liminar.
Assim deve ser, efetivamente, porque a
concessão de tutela cautelar liminar, mormente em sustações de
protesto, está condicionada não apenas pela necessidade de tornar
efetivo o poder geral de cautela que a norma processual confere ao
Magistrado, mas também pelas circunstâncias que se apresentam em
cada caso concreto. Por esta razão é que adverte Galeno de Lacerda que
“o juiz em princípio possui discrição para conceder ou não a tutela
liminar e também para condicioná-la à prestação de garantia (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. VIII/360, tomo I, Ed.
Forense). Tratando-se a sustação liminar de protesto de medida atípica,
mais avulta a importância do poder discricionário do Magistrado.
Ora, no caso em tela, é de se reconhecer que a
exigência de mencionada caução não se revela descabida tendo-se em
vista as razões supra apontadas. É de se reconhecer, portanto, que a
fundamentação invocada pelos agravados na inicial afigura-se suficiente
para ensejar-lhes a concessão desta medida, condicionada, porém ao
oferecimento de caução idônea, nos termos do art. 300, §1°, do NCPC,
tendo-se em vista que as suas alegações ainda dependem de
comprovação.
A irresignação do agravante merece, por tais
motivos, ser acolhida em parte para condicionar a manutenção da
concessão da tutela antecipada requerida à prestação de caução idônea,
real ou fidejussória, pelos agravados, nos termos supra assentados,
cabendo ao douto Magistrado conferir a idoneidade da garantia
ofertada.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso do agravante, restando prejudicado o agravo interno interposto
pelos agravados.
Thiago de Siqueira
Relator